Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702513-39.2021.8.07.0018 Apelantes: Patrícia de Faria Barbosa Distrito Federal Apelados: Distrito Federal Patrícia de Faria Barbosa D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Patrícia de Faria Barbosa (Id. 33963836) e de recurso adesivo manejado pelo Distrito Federal (Id. 33963840) contra a sentença (Id. 33963833) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. A Egrégia 3a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça negou provimento aos referidos recursos (Id. 37957614). Após, a apelante Patrícia de Faria Barbosa requereu a restituição do prazo recursal ao argumento de que a advogada teria sido acometida por doença de natureza grave (Id. 35797274). É a breve exposição. Decido. A regra prevista no art. 223 do CPC afasta a ocorrência da preclusão temporal e assegura a prática de ato processual no caso de ocorrência de justa causa. Entende-se como justa causa o evento alheio à vontade da parte que a impediu de praticar o ato, nos termos do § 1o do mencionado artigo. A respeito do prazo recursal, a regra prevista no art. 1004 do CPC permite a restituição do prazo em duas situações, quais sejam: a) falecimento da parte ou de seu advogado; b) motivo de força maior que suspenda o curso do processo. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE JUSTA CAUSA. DOENÇA DO PATRONO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Destarte, para a concessão de gratuidade de justiça basta a declaração de hipossuficiência. Preliminar de gratuidade de justiça acolhida. 2. O art. 223 do CPC estabelece que, havendo justa causa, pode haver a prorrogação do prazo processual. A justa causa que permite sua restituição para a prática de ato processual é aquela que tenha impedido sua realização tanto pela parte como por mandatário. Segundo o entendimento c. STJ, a doença que acomete o patrono somente será caracterizada como justa causa quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandado, o que não ocorreu no caso dos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Foi decretada a revelia da parte ré, em virtude da não apresentação da contestação, razão pela qual foi reconhecida a presunção relativa de veracidade dos fatos trazidos pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC. Apesar disso, a presunção de veracidade em decorrência da revelia não é absoluta, consoante art. 345 do CPC. 4. A juntada de documentos na fase recursal apenas é admitida se forem "novos" ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença, nos termos do art. 435 do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1191013, 07063877620188070005, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 20/8/2019.) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DILAÇÃO DO PRAZO. REQUERIMENTO APÓS ENCERRAMENTO REGULAR. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão temporal, estampada no artigo 223, do Código de Processo Civil, nada mais é do que a extinção do direito de praticar determinado ato processual, em razão do escoamento do prazo para a sua prática. 2. Consoante o artigo 139, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a dilação dos prazos processuais somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. Assim, encerrado o prazo para a prática de determinado ato processual, incabível sua prorrogação. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1137142, 07106706020188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018.) (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise verifica-se que não obstante a publicação do acórdão no Diário de Justiça eletrônico tenha ocorrido aos 10 de agosto de 2022, a apelante Patrícia de Faria Barbosa obteve ciência do inteiro teor do julgado, como registrado no sistema PJe, aos 12 de agosto de 2022, o que pode ser verificado por meio de acesso à aba "expedientes” no próprio sistema PJe. Assim, nos termos do art. 224 do CPC, a fluência do prazo recursal iniciou-se aos 15 de agosto de 2022, encerrando-se aos 2 de setembro de 2022. No entanto, o requerimento de restituição do prazo recursal somente veio aos autos no dia 8 de setembro de 2022 (Id. 35797274). Também é possível verificar, pelo teor da procuração constante no Id. 33961253, que a apelante outorgou poderes a 2 (duas) advogadas e não somente a Lucilene Bispo da Paz, como afirmado. Por essa razão, não está confirmada a presença de fato superveniente, ou mesmo, de justa causa, que possam fundamentar a restituição do prazo recursal requerida. Diante do exposto, indefiro o requerimento formulado. Operada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator